Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Arguida a preliminar de nulidade da decisão revista, sob o argumento de que ela teria se amparado em precedente jurisprudencial superado.

II. A citação de precedente não vinculante, ainda que de certa forma superado por entendimento jurisprudencial mais atual, não tem o potencial de tornar nula a decisão, pois refletiu o entendimento do magistrado, que pode, pelo princípio do livre convencimento motivado, discordar do conteúdo do precedente mencionado pela parte, não sendo exigível qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão. Preliminar rejeitada.

III. A controvérsia principal do presente recurso reside na necessidade (ou não) da juntada do título executivo original (cédula de crédito bancário), como pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.

IV. Conforme o artigo 425, VI, do Código de Processual Civil, e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.946.423/MA, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelo advogado, fazem a mesma prova que os originais.

V. No caso concreto, a apresentação de cópia reprográfica do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) é suficientemente apta a amparar os autos de execução originários e a preencher os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

VI. No mais, em relação à comprovação da ausência de circulação do título executivo extrajudicial, o tema exige exame aprofundo, de sorte a tornar inadmissível o conhecimento em sede de “exceção de pré-executividade”, que se destina unicamente à arguição de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandam dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP).

VII. Acertada a decisão extintiva do atípico incidente processual.

VIII. Recurso conhecido e desprovido.